Tribunal: TCU
Processo: 012.269/2025-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
REFORMA. Atos de Reforma da unidade emissora Comando da Aeronáutica, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Aeronáutica para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 6319/2025-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de reforma relacionados nos autos (peças 3 a 7). 1. Processo TC- Processo 012.269/2025-5 (REFORMA) 1.1. Interessados: Francisco Antônio Cavalcante (XXX.389.952-XX); João Vitor Gugisch de Oliveira (XXX.765.077-XX); Luiz Carlos de Freitas (XXX.773.309-XX); Luiz Pereira da Silva (XXX.124.588-XX); Roberto Aparecido Delfino (XXX.419.718-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sérgio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar ao Comando da Aeronáutica que, tendo em vista à inconsistência apresentada no contracheque do militar Roberto Aparecido Delfino (ato 30261/2021), ajuste, no prazo de 15 (quinze) dias, os proventos de reforma para a base de cálculo do soldo referente ao posto/graduação de 3o Sargento, conforme o que preconiza do § 2o do art. 7o da Resolução no 353/2023-TCU.